Tribunal: TJES
Processo: 5023764-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023764-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOEL DE JESUS ALVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5023764-10.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO (A):
JOEL DE JESUS ALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL ACOSTADA PELA RECORRENTE CONSTA COMO INVÁLIDA EM VERIFICADOR OFICIAL. DEPÓSITO DE VALORES REALIZADO EM CONTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DAQUELA ONDE O RECORRIDO RECEBE SEU BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DOS VALORES. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) CANCELAR o contrato nº 0077789450 e declarar inexistentes os débitos a ele correlatos; b) CONDENAR a ré a restituir à parte autora, de forma simples, o total de R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a 15 parcelas descontadas; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença, ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrente em relação a outros contratos (nº 0077836199 e 0077837468), que foram migrados para outra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de: impugnação à gratuidade de justiça; ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; irregularidade da representação processual do autor; e litigância abusiva.

4. No mérito, sustenta, em síntese: a validade da contratação digital (assinatura por biometria facial e código hash); a ausência de falha na prestação do serviço; a inocorrência de danos materiais e morais; e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e a necessidade de compensação dos valores creditados (R$ 1.465,76).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
De início,
INDEFERE-SE
a impugnação à gratuidade de justiça
, pois a recorrente não apresentou nenhum
a
prova que infirme a declaração de hipossuficiência do recorrido, o qual demonstrou ser aposentado com rendimentos modestos.

6.
AFASTA-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir
, uma vez que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso ao Judiciário, conforme garantia constitucional (art. 5º, XXXV, CF).

7.
REJEITA-SE
a alegação de irregularidade da procuração
. Nos Juizados Especiais, o instrumento de mandato prescinde de firma reconhecida, salvo impugnação fundada de autenticidade, o que não ocorreu no caso.

8.
INDEFERE-SE
o pedido de condenação do autor por litigância abusiva
(Recomendação 159/2024 do CNJ). Não se vislumbra dolo processual ou enquadramento da conduta do recorrido nas hipóteses do art. 80 do CPC, mas sim o exercício regular do seu direito de ação.

9.
Por fim
,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade
, arguida pelo Recorrido. O recurso da financeira (Id. 16943579) ataca especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo à Turma a matéria de mérito, especialmente a controvérsia sobre a compensação dos valores. 676.608/RS), não se vislumbrando má-fé inequívoca, mas sim falha grave na prestação do serviço.

10. No mérito, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente.

1
1
. O cerne da controvérsia reside na validade do contrato nº 0077789450. Tratando-se de relação de consumo (Art. 1º, CDC) envolvendo consumidor hipervulnerável (idoso), o ônus de comprovar a regularidade da contratação digital é da instituição financeira (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC).

1
2
. Neste ponto, a Recorrente falhou em seu ônus. O Juízo a quo, em diligente instrução, submeteu os documentos digitais apresentados pela Ré (Ids. 76909571-73) ao validador oficial do Governo Federal (validar.iti.gov.br) e constatou que os arquivos estão "sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida".

1
3
. A Recorrente, em seu recurso, limita-se a defender a validade teórica do seu método de assinatura (hash e biometria), mas não refuta o fato técnico constatado na sentença: o arquivo específico destes autos falhou na validação oficial.

1
4
. O ponto principal do recurso—a alegação de enriquecimento ilícito—também não prospera. A Recorrente insiste que o Recorrido deve devolver o valor de R$ 1.465,76 que lhe foi transferido.

1
5
. Ocorre que a sentença analisou expressamente este ponto e concluiu que a Recorrente não provou que o Recorrido foi efetivamente beneficiado por tal valor. A magistrada destacou que o TED foi creditado em conta do Banco Sicoob, enquanto o Recorrido comprova receber seu benefício na Caixa Econômica Federal.

1
6
. Diante da negativa do consumidor, cabia à Recorrente comprovar que a conta no Sicoob pertencia ao Recorrido e que este teve o valor à sua disposição. Não o fazendo, não se pode presumir o enriquecimento. Como bem posto na sentença, "não restou comprovado nos autos que a requerente foi efetivamente beneficiado com tal valor".

1
7
. Assim, declarada a nulidade do contrato por fraude, a consequência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
. Correta a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do Recorrido (R$ 577,50).

1
8
. Os danos morais, por sua vez, são evidentes (
in re ipsa
), pois a falha no serviço resultou em descontos sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequado à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

20.
CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)